Tribunal: TJDFT
Processo: 0716201-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR PAGO EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO. MÁ-FÉ DO CREDOR OU ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IRREPETIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o montante, pago em excesso pelo recorrente, em razão da obrigação de prestar alimentos, deve ser objeto de restituição ao alimentante.
2. De acordo com o entendimento consolidado no enunciado no 621 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”.
3. A regra prevista no art. 1707 do Código Civil, por sua vez, enuncia que “pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora”.
4. No caso em exame não foram trazidos aos autos elementos probatórios ou indícios que evidenciem a má-fé da representante do apelado no recebimento da prestação de alimentos. 4.1. Nesse cenário, não foi verificada a presença das hipóteses excepcionais que autorizam a relativização do princípio da irrepetibilidade dos alimentos.
5. Recurso conhecido e desprovido.